Tribunal: TJMT
Processo: 0014546-68.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014546-68.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDY FRANK DE JESUS SILVA - CPF: 537.755.111-72 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 022.387.171-02 (VÍTIMA), SIRLEY DA SILVA FERREIRA - CPF: 650.719.131-00 (ASSISTENTE), LUCIMARA DA COSTA MACIEL - CPF: 027.618.091-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS –
PRONÚNCIA MANTIDA
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO QUE PRONÚNCIA QUE NÃO DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE –
RECURSO

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE nº 143855/2017).

O pedido de reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 0014546-68.2011.8.11.0042 (código 315499) que tramitou pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Edy Frank de Jesus Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 161770676).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Edy Frank de Jesus Silva
interpôs recurso em sentido estrito (id. 161770684). Em suas razões requereu a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes do seu envolvimento na prática delitiva, eis que a instrução probatória está baseada em ouvir dizer, bem como se existem dúvidas que o recorrente praticou a conduta, é evidente a necessidade de a dúvida vigorar em seu favor. Ainda, que nunca houve por parte do acusado a intenção de matar a vítima. Concluindo que
“
não havendo prova de ter o réu concorrido para infração penal com dolo de matar, não deveria o magistrado a quo ter pronunciado o recorrente”
. Noutro ponto, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade, diante da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (id. 161770687).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a decisão guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o conjunto
probatório é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado. Ressaltou, ainda, que embora o recorrente tente negar a sua participação no crime, o conjunto probatório dos autos permite concluir que ele, no mínimo, contribuiu com vontade e consciência para a prática do homicídio. Igualmente, a dinâmica dos fatos, em tese, exclui a alegação de ausência da intenção de matar, considerando o tamanho da pedra utilizada, o local da lesão e que o ofendido estava dormindo no momento da agressão (id. 161770690).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 161770692).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 167362162), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU.
1.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTES. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
2.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE O RÉU RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, PELO DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.º 0014546-68.2011.8.11.0042 (código 315499) que tramitou pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
Edy Frank de Jesus Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 161770676).

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia
e, dessa forma, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, seria cabível a impronúncia do recorrente. Ainda, pugnou pela concessão do benefício de recorrer em liberdade, por inexistir motivos para a decretação da prisão preventiva (id. 161770687).

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo
121, parágrafo 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos:

“[...]No dia 15 de junho de 2011, por volta das 04h00min, no interior da residência da vítima, situada na Av. Miguel Sutil, n. 12448, bairro Santa Izabel, nesta Capital, o denunciado EDY FRANK, juntamente com outros indivíduos identificados apenas como ‘Coroinha’ e ‘Davi e/ou Damião’, por motivo torpe, de forma cruel e com recurso que dificultou sua defesa, matou a vítima Alexandre da Silva Ferreira.

Consta dos autos que, durante a madrugada, o denunciado, seus comparsas, a vítima e outras pessoas usaram drogas em frente a residência da ofendida. Durante esse período, por motivos de somenos importância, houve um desentendimento entre a vítima e o denunciado e comparsas.

Logo após, o ofendido e sua companheira foram para dentro da casa, onde deitaram e dormiram.

O denunciado e comparsas, com inequívoca intenção de matar, pegaram uma grande pedra, entraram na casa (que não possui portas) e a jogaram sobre a cabeça da vítima, o que causou sua morte em razão de traumatismo cranioencefálico, como se vê da perícia necroscópica de f. 98-103.

Evidente que o denunciado e comparsas agiram por motivo torpe, vez que queriam se vingar de desentendimento anterior, e se utilizaram de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, vez que a atacaram com uma pedra enquanto dormia.

Diante do exposto, o denunciado EDY FRANK DE JESUS SILVA, vulgo “Branco”, se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebe-la, determinando a citação do denunciado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos (...)”
(id. 161768405, p. 1/3).

A
materialidade
delitiva é demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2011.235701 (id. 161768405, p. 9/11), certidão de óbito (id. 161768405, p. 37), laudo pericial n. 03-01-003608/2011 (id. 161768405, p. 41/48), laudo pericial n. 02-06-001530/2011 (id. 161768405, p. 54/98), auto de reconhecimento de cadáver (id. 161768405, p. 107), laudo de exame necroscópico (id. 161768405, p. 108/112), mapa topográfico para localização de lesões (id. 161768405, p. 113/114), Relatório policial (id. 161768406, p. 47/50) e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante a
autoria
delitiva, é verdade que o recorrente negou sua participação no delito, no entanto, não se pode deixar de considerar as declarações das testemunhas (Silvana de Cerqueira Santos e Lucimara da Costa maciel) e o Auto de Exame de Corpo de Delito, conjunto de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes acerca da autoria do recorrente no delito em questão.

O recorrente, Edy Frank de Jesus Silva, perante a autoridade policial, esclareceu que
estava no momento crime, que acompanhou os cúmplices, e que quem cometeu a ação foi o sujeito denominado “Coroinha”, da seguinte maneira:

“(...) Que, por volta das 04:00 horas,
"Coroinha" chamou o interrogando e Davi para que fossem até a casa da vítima para bater nela
; Que "Coroinha" estava bravo com a vítima porque há cerca de quinze dias ela tinha rasgado a perna do "Coroinha" com uma chave de fendas: Que aliás naquela oportunidade o interrogando acompanhou "Coroinha" até a policlínica do Verdão, onde foi feito um curativo; Que, então o interrogando concordou em ir até a casa da vítima para agredí-la,
haja vista que naquela mesma noite de 14/06/2011 a vítima havia agredido também a companheira do interrogando
; (...) Que então, já na porta do barraco da vítima,
"Coroinha" disse: "Branco eu não vou machucar uma cobra pra ela poder me morder depois...". e pegou uma pedra que estava em frente a casa da vítima, se aproximou dela que dormia ao lado de "Neguinha", posicionou a pedra em cima da cabeça da vítima e jogou
; Que a pedra não pegou em toda a cabeça da vítima, pegou de raspão; Que nesse momento o interrogando estava encostado no batente da porta e Davi do lado de fora; Que a vítima não esboçou nenhuma reação;
Que a pedra era grande e pesada, mas "Coroinha" a carregou sozinho
; Que após terem saído de perto "Neguinha" levantou e gritou: "O que é isso?...", mas não deram ouvidos a ela; Que o interrogando viu sangue escorrendo da cabeça da vítima; Que, o interrogando, Davi e "Coroinha" sairam da casa e foram para os fundos dela, um pouco para baixo, onde dali viram que, logo em seguida, chegou "Baixinho" e Alex,
os quais enrolaram o corpo da vítima nos panos em que estava deitada e a levaram até onde o corpo foi encontrado
; Que, esclarece o interrogando, antes, "Baixinho" e Alex pegaram um
pedaço de caibro atrás da casa e amarraram a ponta dos panos nele que serviu para transportar o corpo da vítima até o local onde foi encontrado
; Que, o interrogando não ajudou a enrolar a vítima nem mesmo a transporta la; Que nem Davi e "Coroinha" ajudaram;
Que, após virem que "Baixinho" e Alex levaram o corpo para bem longe e jogaram no matagal, o interrogando foi embora
; Que era por volta das 05:00 horas quando saiu do local, sendo que "Coroinha" e Davi ali permaneceram; Que o interrogando, "Coroinha" e Davi não acompanharam Alex e "Baixinho", e estes não viram o momento que "Coroinha" jogou a pedra na vítima; Que o interrogando não sabe quem limpou o sangue que ficou na casa da vítima;
Que, a pedra ficou ao lado do corpo
; Que o interrogando não foi com intenção de matar a vítima, pensava em apenas agredi-la fisicamente para vingar o que ela tinha feito com sua mulher Elisiana (...)”

Em
juízo, o recorrente contou que no dia dos fatos, ficou do lado de fora da casa, mas conseguiu visualizar o momento em que Damião jogou a pedra na vítima. Ainda, que foi atrás da vítima no intuito de agredi-lo e não matá-lo, também negou ter conhecimento da intenção de Damião, que era o de matar a vítima.

Afirmou ainda que a ameaça proferida contra a vítima, foi feita pela pessoa conhecida por “Coroinha”, mas quem jogou a pedra foi Damião, vejamos:

“
(...) Réu: A gente chegou tava lá aí chegou uma pessoa e falou “ah o Negão ele bateu na sua esposa”, na sua esposa não, companheira que eu tinha na época

Juiz: Bateu na sua esposa?

Réu: Na minha companheira e companheira dele que tava usando droga lá, e nisso desceu depois chegou o Coroinha, e fomos lá para bater nele, porque ele bateu na minha esposa, e há pouco tempo ele rasgou minha perna com uma chave de fenda

Juiz: Você rasgou sua perna?

Réu: O Coroinha, outro rapaz, ai eu tudo bem, nos descemos lá, ele já tava deitado com a companheira dele

Juiz: Ele o Alexandre?

Réu: É, o Alexandre, o Coroinha chegou na hora e falou “eu não vou machucar uma cobra para me morder depois né”, isso o Damião estava lá o Damião chegou e falou que ia também bater no Negão lá, porque tinha batido na esposa dele também,
o que aconteceu é que eu fiquei do lado de fora encostado lá na minha, o Coroinha também não fez nada o Damião pegou a pedra, ele sabia que eu tava drogado, nós tinha (sic) passamos o dia inteiro usando a droga, viciado, ele pegou e jogou a pedra

Juiz: Você viu ele jogando a pedra?

Réu: Eu vi, mas eu não pude fazer nada

Juiz: Mas você não estava do lado de fora da casa?

Réu: Do lado de fora

Juiz: Mas do lado de fora dava para ver?

Réu: Dava de ver

Juiz: O Negão tava deitado? Dormindo?

Réu: Deitado

Juiz: E mesmo dormindo o Damião jogou a pedra?

Réu: Jogou a pedra?

Juiz: Você tentou de alguma forma intervir? Falou não Damião, não faz isso?

Réu: (Sinal negativo com a cabeça) eu tava drogado, eu tava (...)

A testemunha Cristina de Oliveira Neta, perante a autoridade policial, relatou que viu o recorrente correndo na hora do crime e que soube por uma testemunha ocular que foi ele que matou o ofendido.

Da mesma forma, a testemunha Lucimara da Costa Maciel afirmou, perante a autoridade policial, ter presenciado o delito e o momento em que o recorrente e os seus comparsas carregaram o corpo do ofendido, além de ter esclarecido a motivação do crime.

Em juízo, a testemunha
Lucimara da Costa Maciel
, relatou que conhecia a vítima, e no dia dos fatos presenciou o recorrente e seus comparsas saindo da casa onde a vítima morava e estavam rindo como se nada tivesse acontecido. Ainda, questionada pela defesa, disse que não viu Damião carregar a pedra, mas que ouviu dizer.

Neste ponto,
a defesa alegou que a testemunha Lucimara teria sido coagida pelo membro do Ministério Público e que, por isso, seu depoimento não teria validade. Entretanto, verifica-se que o Promotor de Justiça se limitou a advertir a testemunha acerca do seu dever de dizer a verdade, apontando as contradições presentes em seu depoimento.

Por outro lado, o Advogado de Defesa fez questão de mostrar, mais de uma vez, o acusado à testemunha, constrangendo-a e intimidando-a, além de ter formulado perguntas que induziam a sua resposta.

E diante da inconsistência no depoimento, a testemunha ao ser questionada pelo Magistrado, confirmou que viu Damião carregar a pedra, porém não presenciou carregarem o corpo, vejamos:

(...) Juiz:
Dona Lucimara, a senhora disse para o promotor que a senhora viu jogar que a senhora viu o rapaz jogar a pedra
?

Testemunha: isso

Juiz: a senhora viu ou contaram para a senhora isso?

Testemunha:
vi, eu vi
(...)

A testemunha
Silvana de Cerqueira Santos
, em juízo, contou que não presenciou o crime e nem ouviu comentários, ressaltando que na hora que aconteceu o homicídio estava dormindo. O lugar onde o fato ocorreu, disse que era habitado por muitas pessoas.

Portanto, embora o recorrente nega a sua participação no crime, o conjunto probatório dos autos permite concluir que ele, em tese, no mínimo, contribuiu com vontade e consciência para a prática do homicídio. Além de que a própria dinâmica dos fatos exclui a alegação de ausência da intenção de matar, considerando o tamanho da pedra utilizada, o local da lesão e que o ofendido estava dormindo no momento da agressão.

Ainda, o fato de o recorrente ter afirmado que ouviu um dos seus comparsas dizer que não iria
“machucar uma cobra pra ela poder me morder depois”
e ainda assim ter continuado no local, de não ter tentado impedir de qualquer forma a prática, e de ter, posteriormente, ajudado a carregar o corpo evidencia que ele agiu animado pelo mesmo vínculo subjetivo dos demais.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça entende pela admissibilidade da pronúncia do acusado com base em elementos colhidos na fase indiciária, sem que isso caracterize afronta ao artigo 155, do Código de Processo Penal, conquanto seja possível extrair indícios suficientes da autoria.

Nesse sentido, colhe-se do HC nº 465.298/PB, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui
as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova
(HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1º/9/2016).

2.Improcede a alegação de nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sob o argumento da participação de desembargador que teria se dado por suspeito, quando evidenciado que, além de ter sido averbada a suspeição dele quando do julgamento dos referidos embargos, o Magistrado nem sequer participou dos julgamentos que se sucederam (demais embargos opostos pela defesa).

3.Ordem denegada.”

No mesmo sentido esta Egrégia Câmara Criminal já se manifestou:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – DESNECESSIDADE DE EXAME PERICIAL E APREENSÃO DA ARMA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que

eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que as provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrente, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui, como já referido, mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado, frisando-se, por importante, que embora ausente o exame residuográfico e não tenham apreendido a arma do delito, tais provas não são imprescindíveis, sobretudo quando existem outros elementos probatórios nos autos.

Recurso desprovido.”
(N.U 1022122-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PELO RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE EVIDENCIA A REALIDADE FÁTICA CONTA A VIDA E A CONCORRÊNCIA DO RECORRENTE PARA O REFUTADO – DECISÃO PROVISIONAL – PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CRIVO DOS JURADOS – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.

É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação.”
(N.U 1017210-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/05/2020)

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima. Desses elementos, em especial, é o depoimento das testemunhas Lucimara da Costa Maciel e Silvana de Cerqueira Santos.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Ademais, evidenciada a existência de versões conflitantes, apresentadas pela defesa e acusação, necessário se faz uma apreciação aprofundada da prova, o que torna imperiosa a submissão da questão, bem como de eventuais divergências constantes nos autos, ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, inexistem, neste momento, elementos fortes o bastante para impronunciar o recorrente, cabendo, assim, aos jurados decidir sobre a questão, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, o recorrente objetiva o benefício de recorrer em liberdade, mas impõe-se reconhecer a manifesta ausência de interesse recursal, pois o direito de recorrer em liberdade foi deferido ao recorrente pelo próprio juízo
a quo
, o qual fez constar do referido édito que
“diante das circunstâncias do caso em análise, especialmente o longo tempo decorrido entre a prática da infração e a presente decisão, bem como a ausência de postulação do Ministério Público em sentido diverso, ao menos por ora, não vejo necessidade de decretação da prisão preventiva ou mesmo da fixação de qualquer outra medida cautelar em desfavor do réu pronunciado.”
(id. 161770676).

Dessa forma, o recurso em sentido estrito não deve ser conhecido neste ponto, por ausência de interesse recursal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte ao recurso interposto e na parte conhecida,
nego provimento
ao Recurso interposto por
Edy Frank de Jesus Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023